Tribunal: TJPA
Processo: 0000685-33.2009.8.14.0064
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000685-33.2009.8.14.0064

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. TEMA 564/STJ. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, em ação monitória fundada em cheque prescrito emitido por Município, com aplicação do Tema 564 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de memorial de cálculo e de indicação da causa debendi acarreta inépcia da inicial da ação monitória; (
ii
) estabelecer se existe distinção apta a afastar a aplicação do Tema 564/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ dispensa a indicação do negócio jurídico subjacente em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente.

A emissão do cheque pelo ente público presume o reconhecimento da obrigação, inexistindo impugnação específica quanto à validade ou quitação do débito.

Incumbe ao réu comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus não cumprido pelo Município.

Inexistente distinção relevante, mantém-se a negativa de seguimento do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É dispensável a indicação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, inclusive quando ajuizada contra a Administração Pública.

Compete ao emitente do cheque o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

Dispositivos citados: CPC,
arts
. 373, II; 700, § 2º, I; 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 564, REsp nº 1.094.571/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno
(4 a 11 de fevereiro
de 202
6
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID

30150592
)
,
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial (ID

29372218
), com fundamento no inciso I do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, aplicando-se ao caso o Tema
564
/ST
J
.

O
município
agravante
sustentou que a ação monitória
intentada pela parte contrária
é nula pela ausência de memorial de cálculo, o que
se
configura
em
inépcia da inicial
, com a consequente
afronta ao
s

princípios do
contraditório e
da
ampla defesa, razão pela qual alegou violação aos
arts
. 700, § 2º, I, 330, § 1º, III, e 485, I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

No mérito, sustentou que é indevida a negativa de seguimento do Recurso Especial com base no Tema 564 do STJ, diante da inexistência de comprovação da
causa debendi
e da incorreta distribuição do ônus da prova,
o que justifica o pedido de revogação da decisão agravada diante da viol
ação aos
já apontados
art
igos
do CPC,
e o consequente
processamento do Recurso Especial.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID nº
30265920
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante legalmente habilitado nos autos, além de ser dispensado o pagamento de custas.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pois bem.

A tese vinculante que serviu como fundamento para a negativa de seguimento do recurso especial interposto pelo agravante está assim disposta:

“
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (Tema
564/STJ
-
REsp 1094571 / SP
).

Sobre
os argumentos suscitados
pelo agravante com o intuito de demonstrar
que a ausência de memorial de cálculo
constitui fator que impossibilita o prosseguimento da ação monitória
, a turma julgadora
entendeu que
alegação de ausência de formalidades administrativas na execução da despesa não afasta a obrigação do Município
de pagar o cheque prescrito,
apont
ando

que
:

“O entendimento consolidado no âmbito do STJ, por meio da Súmula nº 339, é no sentido de que a Ação Monitória pode ser utilizada para a cobrança de créditos junto à Administração Pública, desde que presentes os requisitos do art. 700, do Código de Processo Civil,

O recorrente argumenta que o autor não comprovou o direito ao recebimento do valor por não trazer aos autos o que gerou a emissão do cheque. Tal alegação, contudo, é insubsistente. A simples emissão do cheque pelo Município em favor do recorrido, sem que o ente público tenha contestado a origem ou a validade da dívida, caracteriza o reconhecimento da obrigação. (...)

Além disso, não consta dos autos qualquer impugnação à validade do título ou prova de pagamento do montante. Assim, restam preenchidos os requisitos para a procedência da ação monitória. (...)

Ademais, não se sustenta o argumento recursal de que cabia ao recorrido demonstrar o direito ao crédito, haja vista que a devolução
do cheque por insuficiência de fundos caracteriza inadimplemento da obrigação. A tese apresentada pelo recorrente não afasta, tampouco elide, a presunção de veracidade inerente ao título emitido, cabendo ao emitente eventual demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

Outrossim, o ente municipal não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que desconstituísse ou infirmasse o débito, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de comprovação. Nesse contexto, aplica-se o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não foi cumprido no caso em tela”.
(Voto ID
23151587
).

Pela leitura do aresto, observa-se que o julgado cuida de apontar a adequação das suas razões de decidir à mencionada tese em
recursos repetitivos uma vez que, conforme consta nas informações complementares
acerca da tese (
REsp 1094571 / SP
):

“
É cabível a ação monitória ajuizada em face do emitente, fundada em cheque prescrito, sem demonstração na inicial do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, porquanto a falta de indicação da causa debendi não tem o condão de, por si só, inviabilizar a ampla defesa do sacador da cártula, na medida em que, conforme precedentes do STJ, a tutela diferenciada introduzida pela ação monitória, que busca atingir, no menor espaço de tempo possível a satisfação do direito lesado, não é incompatível com a ampla defesa do réu, que deve ser assegurada, inclusive pela via reconvencional
”
.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferid
a
pela
decisão de ID n.º

29372218
já que se encontra em total consonância com o paradigma obrigatório do ST
J
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema 5
64
(
REsp 1094571 / SP
).

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026